Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC.

I – Os documentos acostados pela autora não comprovam a sua posse nem o alegado esbulho praticado pelos réus, razão pela qual mantém-se a r. decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, art. 561 do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.